Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO EGMONT (Plantão Judicial) Número do processo: 0714715-76.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: DENISE PINHEIRO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 20/7/2022, às 8h50. Trata-se de petição, em Agravo em Recurso Especial, interposto por UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão de ID 36630634, proferida no dia 24/6/2022, nos autos do Processo 0714715-76.2020.8.07.0020, pelo Presidente do Tribunal, que não admitiu o processamento do Recurso Especial. O recorrente aponta violação aos artigos 60, III, da Constituição Federal, aos artigos 489, § 1o, IV, 537 e 373, I, do Código de Processo Civil, ao art. 17-A da Lei 9.656/98, ao art. 884 do Código Civil e aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, sustentando, em ligeira síntese, que o Presidente do TJDFT invocou a aplicação das Súmulas 7 do STJ como único substrato de afastamento do Recurso da operadora de saúde, por entender que não é possível analisar o Recurso Especial. Aduz que foi requerida a revaloração da prova, que em nada se confunde com o reexame, pois consiste em confrontar o valor que foi atribuído à prova pela instância inferior com o valor a ela atribuído pela lei ou, em outras palavras, discutir o valor da prova para admiti-la ou não em face da lei que a disciplina. Sustenta que segundo jurisprudência, o STJ foge à regra para rechaçar a aplicação ou cobrança de valores exorbitantes de astreintes, entendendo que o valor das mesmas não pode se distanciar do valor da obrigação principal. Diante disto, requer seja conhecido e provido o agravo, “reformando a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, bem como determinando a remessa do referido remédio à apreciação de uma das Colendas Turmas do Superior Tribunal de Justiça” (ID 37524014). É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 1.217, de 4 de julho 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 18 a 22 de julho de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “[...] IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Ademais, é importante esclarecer que o aludido normativo dispõe, no art. 4, § 2o, que “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No caso, Recurso Especial já foi previamente apreciado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, sendo este o órgão competente para apreciar a insurreição da parte. Assim, diante da vedação expressa no ato normativo que regulamenta o plantão judicial, deixo de apreciar o pedido ora formulado, porquanto não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional do plantão. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília, 20 de julho de 2022. JOÃO EGMONT Desembargador Plantonista